Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por filho adolescente (17 anos de idade) em face do genitor, com pedido de majoração da pensão de 12% para 30% dos rendimentos do alimentante.
2. Sentença que julgou procedente o pedido para majorar os alimentos de 12% para 20% dos rendimentos do réu e impôs ao requerido os ônus sucumbenciais.
3. O réu apelou arguindo nulidade por omissão quanto à gratuidade, pleiteando sua concessão e, subsidiariamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) saber se o réu faz jus ao benefício; e (iii) saber se cabe redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. A ausência de manifestação expressa sobre a gratuidade não gera nulidade, pois o Tribunal pode suprir a omissão em grau recursal, nos termos dos arts. 1.013, § 3o, III, e 101, § 1o, do CPC. 6. Rendimentos brutos mensais de R$ 13.662,24, exercício de cargo público, propriedade de imóveis e veículo afastam a alegada hipossuficiência, inexistindo prova de despesas extraordinárias aptas a justificar a benesse.
7. A fixação de alimentos em percentual inferior ao estimado na inicial não configura sucumbência recíproca, pois o pedido é estimativo e a majoração foi acolhida, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, § 3o, III; 101, § 1o; 85, § 11; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2099242, 0750246-16.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 18/03/2026; TJDFT, Acórdão no 1296499, 0716910-80.2019.8.07.0016, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 04/11/2020, DJe 11/11/2020.